Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712351-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AX CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA EIRELI - ME AGRAVADO: CHARLES SANTANA PEREIRA, CHARLES SANTANA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AX CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA EIRELI – ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0713420-66.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos na plataforma SISBAJUD com a ativação da funcionalidade “Teimosinha”. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 228773026 – autos originários): Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Preclusa a decisão, retornem os autos à suspensão. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: 1) se trata de cumprimento de sentença ajuizado por ela, com o objetivo de satisfação do crédito judicialmente reconhecido; 2) foi requerido o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com a ativação da funcionalidade denominada "Teimosinha"; 3) o Juízo recorrido indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos: (i) sobrecarga cartorária com manuseio diário dos retornos da ferramenta; (ii) risco de tumulto processual; (iii) ausência de provas de movimentação constante nas contas do Executado; 4) a decisão contraria o princípio da efetividade da execução, bem como os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da razoável duração do processo; 5) a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD foi realizada em março de 2024; 6) a probabilidade de o Executado ter movimentado ou recebido novos valores em contas bancárias é real e concreta, o que justifica plenamente uma nova tentativa de bloqueio; 7) em setembro de 2023, a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi bem-sucedida, resultando na constrição de R$ 11.445,76, conforme consta no ID 171989470; 8) é dever do Poder Judiciário disponibilizar os instrumentos eletrônicos à disposição do credor para a efetivação da tutela jurisdicional executiva, e não limitar sua utilização por razões operacionais internas que não encontram respaldo legal; 9) o indeferimento do pedido, sem qualquer vedação legal ou elemento fático concreto, apenas prorroga o inadimplemento, e compromete a finalidade precípua do processo de execução, qual seja, a satisfação do crédito. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja deferida a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. No mérito, pede a confirmação da tutela. As custas foram devidamente recolhidas (ID 70506744). É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 70506744). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AX CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA EIRELI – ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0713420-66.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos na plataforma SISBAJUD com a ativação da funcionalidade “Teimosinha”. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SISABAJUD, na modalidade “teimosinha”, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessas diligências, como forma de buscar a satisfação do crédito. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelos Agravantes, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo que o Agravante satisfez minimamente os requisitos. Isso porque, trouxe questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, que é a realização de pesquisas por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, de modo a permitir a realização de pesquisa de ativos. Diante desse cenário, entendo que se torna necessário examinar no mérito o pedido de realização da referida consulta, mormente diante do fundamento do juízo monocrático, que entendeu que o sistema “teimosinha” apresenta óbices de ordem prática e jurídica, acrescendo ao entendimento de que o seu deferimento está condicionado à demonstração de circunstâncias excepcionais e fortes motivos para crer que a parte devedora se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua. Nesse ínterim em que se discute a necessidade – ou não – de realização da pesquisa, não poderia o Agravante experimentar o dissabor de ver o feito, de plano e pronto, suspenso, o que demonstra o requisito de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo necessário, ainda, resguardar o resultado útil do processo, a fim de se evitarem diligências inúteis e de árdua reversão. De mais a mais, o sobrestamento do feito, na origem, não trará maiores dissabores para as partes, podendo aguardar o julgamento do mérito do agravo. Por outro lado, de nada adiantaria o prosseguimento do feito, com a suspensão do processo, estando pendente de julgamento o agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025 18:40:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador